Tribunal: TJDFT
Processo: 0744290-78.2019.8.07.0016
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE GUARDA. HOMOLOGAÇÃO DO PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CAUSA MUITO BAIXO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA.
I – O valor atribuído à causa, critério utilizado pela r. sentença para fixar os honorários advocatícios, é muito baixo. Nessa hipótese, o art. 85, §8o, do CPC dispõe que a verba será fixada mediante apreciação equitativa do Juiz, observados os parâmetros trazidos nos incs. I a IV do §2o do mesmo artigo. Verba honorária reformada.
II – Apelação parcialmente provida.